Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715846-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANE CRISTINA FERREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.A.M.I.S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0738928-09.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou o reembolso integral dos valores já gastos com os tratamentos determinados na sentença exequenda. A agravante explica que a parte agravada requereu, em sua inicial, o reembolso integral dos valores gastos com os tratamentos, contrariando o dispositivo da sentença exequenda. Destaca que a sentença exequenda foi reformada por este eg. Tribunal de Justiça, que afastou a obrigação de custeio dos tratamentos de Therasuit e Hidroterapia. Ressalta que Juízo a quo não observou a alteração da decisão exequenda, razão pela qual deve ser revogada e que a agravante seja eximida da obrigação de fazer imposta. Subsidiariamente, sustenta que a decisão agravada não observou o título exequendo, uma vez que foi determinado o reembolso nos limites do contrato, portanto, não há razão para a determinação de reembolso integral das despesas apresentadas. Alega que já realizou os depósitos dos valores apresentados, observando os limites contratuais. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para revogar a decisão recorrida e julgar procedente a impugnação apresentada na origem. Preparo recolhido (ID 25754190). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 89790047): Cuida-se de ação em fase de Cumprimento Provisório da Sentença. A devedora apresentou impugnação sob o argumento de que já promovera o reembolso administrativo, nos limites do contrato. Junta comprovante sob os ID's no 81684528 e 81684529. Por seu turno, o credor aponta que não há previsão de reembolso para o tratamento em questão, devendo ser custeado integralmente pela operadora do plano de saúde. O Ministério Público oficiou pelo reembolso integral do procedimento, tendo em vista que o plano de saúde fora contratado na modalidade sem coparticipação, deduzidos os valores comprovadamente já pagos pela devedora. Decido. Assiste razão ao credor, pois a devedora não demonstrou adequadamente a adequação dos seus cálculos para apuração do reembolso já creditado. Sequer juntou aos autos cópia do procedimento administrativo ou apontou as cláusulas contratuais que limitam o valor a ser reembolsado. Por outro lado, como bem asseverado pelo Parquet, trata-se de plano de saúde contratado na modalidade sem coparticipação, de modo que a limitação do reembolso é a exceção para os procedimentos cobertos realizados fora da rede credenciada, a exemplo da hidroterapia, fonoaudiologia e psicopedagogia, se for o caso. No entanto, em relação ao tratamento fisioterápico mediante órtese dinâmica (Therasuit), verifica-se que sequer consta do rol exemplificativo da ANS ou do contrato, alheio, portanto, à sistemática do reembolso. Em todo o caso, ausente demonstração mínima da regularidade do procedimento administrativo de apuração do reembolso, seja dos procedimentos tradicionais ou daquele não elencado no rol exemplificativo, não se pode admitir o valor arbitrariamente escolhido pela devedora, sem qualquer indicação de base fática ou jurídica, devendo arcar com a integralidade do tratamento prescrito, nos termos da sentença. Diante disso, acolho a manifestação do Ministério Público e REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Traga o credor planilha atualizada do valor desembolsado, já deduzidos os reembolsos de ID's no 81684528 e 81684529. Vindo em termos, intime-se a parte devedora para complemento de pagamento no prazo de 5 dias. Não realizado o pagamento voluntário, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, desde já, DEFIRO a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud. A agravante alega que o título judicial exequendo foi modificado por meio de acórdão proferido na fase conhecimento, devendo a decisão recorrida ser revogada para eximi-la da obrigação constante da sentença. Inicialmente, necessário registrar a conduta reprovável da agravada, que mesmo ciente do julgamento do recurso que alterou a sentença exequenda (proferido em 27/02/2021), não levou tal fato ao conhecimento do juízo a quo, que proferiu a decisão agravada somente em 26/04/2021). Contudo, em nome da segurança jurídica, e restando demonstrado que o prosseguimento do feito pode gerar prejuízos à agravante, analiso a alegação suscitada, para se evitar maiores conflitos processuais. De fato, na fase de conhecimento (processo no 0707459-42.2020.8.07.0001), fora prolatado acórdão em 27/02/2021, reformando a sentença objeto do cumprimento provisório em análise e afastando a obrigação de a agravante custear o tratamento pelo método Therasuit e Hidroterapia. Transcrevo o dispositivo do acórdão (ID 23612364 daqueles autos): Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor. CONHEÇO PARCIALMENTE do apelo da ré e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO para afastar a obrigação em custear o tratamento pelo método Therasuit e Hidroterapia. Redistribuída a sucumbência, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 30% (trinta por cento) pela ré e o restante pelo autor, nos termos do artigo 85, §2o e 86 do Código de Processo Civil. Observada a gratuidade concedida ao autor. Assim, necessário entender que a obrigação do custeio permaneceu somente entre o período da prolação da sentença (02/07/2020) e a publicação do acórdão (27/02/2021), não havendo como responsabilizar a agravante após esta data. Portanto, resta demonstrada a possibilidade de prejuízos à agravante, que poderá arcar com pagamento do tratamento por período maior que o realmente devido. Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito, mesmo de que forma parcial, bem como o perigo da demora, devendo o feito de origem ser suspenso até o julgamento final deste recurso. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como viável a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao agravo, determinando a suspensão dos autos de origem até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Tendo em vista que o feito trata de interesse de menor, intime-se o Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 20 de maio de 2021 15:37:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador